Tribunal: TJDFT
Processo: 0701610-30.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RELAÇÃO JÚRIDICA COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. REJEITADA. COBRANÇAS INDEVIDAS, VEXÁTORIAS E ABUSIVAS CONFIGURADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IN RE IPSA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1.Tratam-se de recursos interpostos pelo BANCO BRADESCO S/A e BOA VISTA SERVIÇOS e ACORDO CERTO LTDA contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para “(...) a) Declarar a inexistência de relação jurídica entre autor e a parte requerida, bem como a inexistência de todos os débitos oriundos dos fatos discutidos nos autos. b) Determinar que a parte requerida cesse todas as cobranças relativas aos fatos discutidos nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação para cumprimento da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00. c) Condenar a parte requerida, de forma solidária, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, corrigidos monetariamente desde a data do arbitramento e juros a incidir a partir da data da citação.”.
2. Em suas razões, o BANCO BRADESCO S/A suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a inexistência das cobranças serem feitas de forma abusiva e vexatória, não comprovando assim a existência de danos morais. Pede a reforma da sentença.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que este recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 51675831.
4. A BOA VISTA SERVIÇOS sustenta em seu recurso a inexistência dos danos morais e questiona o quantum indenizatório, por ser irrazoável. Pede a ratificação do polo passivo, reforma da sentença e diminuição do quantum fixado.
5. Presentes também neste recurso os pressupostos de admissibilidade, vez que foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, e ID 51675837.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Nesse passo, destaca-se o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
7. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: Em se tratando de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecedores respondem pelos danos causados ao consumidor em razão da atividade prestada (art. 7o, parágrafo único, CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. Como sabido a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada. É o que se extrai da análise do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao estabelecer que "Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam(...)".
9. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, os recorrentes respondem objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à parte recorrida comprovar o dano e o nexo causal. No caso em apreço, insta destacar que cabe às empresas recorrentes demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que tendo prestado o serviço, inexiste defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (conforme, art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC). Trata-se de ônus ope legis, sendo incabível a alegação de que a parte recorrida não provou os fatos constitutivos do seu direito.
10. Diferentemente do comando contido no art. 6o, inciso VIII, que prevê a inversão do ônus da prova a critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte, o § 3o, do art. 14, preestabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado -, a distribuição da carga probatória do fornecedor de serviço, que só não será responsabilizado se provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. É a diferenciação já clássica na doutrina e na jurisprudência entre a inversão ope judicis (art. 6o, inciso VIII, do CDC) e inversão ope legis (arts. 12, § 3o, e art. 14, § 3o, do CDC). (Precedente REsp 1095271/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 05/03/2013).
11. No caso em tela, o print em tela juntado pelo recorrente tanto nos autos quanto no recurso (ID 51675830) consta informações de “Bloqueio” seguido de “Fraude”. Logo, mostra-se evidente que mesmo após o reconhecimento de dívida fraudulenta, a 2a recorrente não repassou as informações para as demais recorrentes, o que deu continuidade às cobranças indevidas (ID 51675548). Portanto, restou caracterizada a falha na prestação do serviço, consistente na negativação do nome do recorrido sem que este devesse qualquer valor às empresas recorrente. Assim, quanto ao pedido de reparação por danos morais, resta evidente que devem responder as empresas pelos danos decorrentes da má prestação dos serviços que venha a causar aos consumidores. Aliás, conforme precedentes do STJ, enseja indenização por danos morais a inscrição indevida do nome de consumidor em cadastro restritivo de crédito, sendo um dano in re ipsa, é dizer, o dano decorre do próprio registro de fato inexistente.
12. Não se pode olvidar que as consequências de figurar em cadastro de consumidores inadimplentes são potencialmente lesivas ao patrimônio material e moral de qualquer pessoa. Acrescente-se que o recorrido foi atingido em sua moral, quando, sem dar causa, teve seu nome inscrito no registro de inadimplentes, o qual é nacionalmente divulgado.
13. Em relação ao valor fixado, esclarece-se, preliminarmente, que, apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato. Os parâmetros aludidos denotam que a indenização dos danos morais deve ser orientada por dois sentidos: reparação do dano e punição ao seu causador. A reparação visa compensar, de alguma forma, a vítima, não obstante a natureza peculiar do dano. A punição visa coibir a repetição de atos não condizentes com a vida em sociedade.
14. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa. Com lastro nesses pressupostos, verifica-se que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) se mostra desproporcional quando comparado a casos semelhantes, razão pela qual dá-se parcial provimento aos recursos para diminuir o valor fixado de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Mantidos os demais termos da sentença.
15. Recursos CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
16. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.